Tribunal: TJDFT
Processo: 0730453-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. PRAZO DE REABILITAÇÃO. ART. 151, III, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para se conceder o direito ao livramento condicional, o reeducando deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos (art. 83 do CP).
2. O comportamento satisfatório (requisito subjetivo) para a obtenção do livramento condicional deve ser analisado durante todo o cumprimento da pena.
3. O cometimento de falta grave, consubstanciada em crime doloso praticado durante o cumprimento de pena, impossibilita o livramento condicional, haja vista a não demonstração de senso de responsabilidade que se espera do possível beneficiado, não se encontrando preparado para voltar ao meio social.
4. O prazo de reabilitação das faltas, previsto no art. 151, inciso III, do Código Penitenciário do Distrito Federal não se aplica para fins de livramento condicional. Precedente da Câmara Criminal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.